Tribunal: TJBA
Processo: 8051333-34.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051333-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Defensor Público: ANDRÉ GOES SILVA PEREIRA. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR Procurador de Justiça: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA. ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA. 1. Da leitura da decisão interlocutória colacionada, percebe-se que o Juízo de Piso fundamentou o fumus comissi delicti no auto de apreensão e nos depoimentos dos policiais realizadores da prisão em flagrante, assim como apontou o periculum libertatis no risco de reiteração delitiva do paciente, atentando-se para o fato de que ele já responde a outro processo penal que tramita perante a 2ª Vara Criminal, tombado sob o número 0501554-81.2019.8. 05.0146, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 150, §1º e 129, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 2. Da leitura dos autos originais, de nº. 8108339-93.2023.8.05.0001, nota-se que, de fato, os indícios inquisitoriais apontam para a existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, principalmente pelo auto de exibição e apreensão que define a materialidade delitiva, bem como interrogatório do paciente, no qual este confessou o crime, nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais, todos em harmonia com a confissão inquisitorial, se tratando dos indícios de autoria. 3. Concernente ao periculum libertatis, é fato que a jurisprudência pátria define o risco de reiteração delitiva como causa suficiente para ensejar em prisão preventiva e este risco se evidencia pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante enquanto respondia por outro processo penal, circunstâncias na qual, aliás, se tornam irrelevantes as possíveis condições pessoas favoráveis daquele. Precedentes do STJ. 4. Por fim, o princípio da proporcionalidade não pode ser alegado, tendo em vista que o paciente fora preso por supostamente ter cometido o crime de roubo, o qual possui pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão, pena que ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos estabelecido pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO: IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob o número de 8051333-34.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como impetrante o Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como impetrado o 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .